Tribunal: TJSP
Processo: 2141191-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato escrito - Ação de execução de título extrajudicial - Embargos julgados parcialmente procedentes, com redução do valor do crédito executado - Prosseguimento da execução - Decisão de primeiro grau de rejeição de impugnação - Agravo interposto pela executada - Recurso idêntico manejado anteriormente - Preclusão consumativa - Princípio da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato escrito - Ação de execução de título extrajudicial - Embargos julgados parcialmente procedentes, com redução do valor do crédito executado - Prosseguimento da execução - Decisão de primeiro grau de rejeição de impugnação - Agravo interposto pela executada - Recurso idêntico manejado anteriormente - Preclusão consumativa - Princípio da unirrecorribilidade - Agravo não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141191-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ELIANA MARA
COSTA, é agravado CICARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141191-04.2020.8.26.0000 -Voto no 16.449
2
VOTO No 16.449
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141191-04.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ELIANA MARA COSTA
AGRAVADA: CICARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: BRUNO PAES STRAFORINI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato escrito - Ação de
execução de título extrajudicial - Embargos julgados parcialmente
procedentes, com redução do valor do crédito executado
-
Prosseguimento da execução - Decisão de primeiro grau de rejeição de
impugnação - Agravo interposto pela executada - Recurso idêntico
manejado anteriormente - Preclusão consumativa - Princípio da
unirrecorribilidade - Agravo não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fl. 702, complementada pela de fl. 707 proferida em sede de embargos de
declaração, dos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta
pela agravada, por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau rejeitou
impugnação aos cálculos apresentados pela exequente.
A executada sustenta que “embora o r. despacho atacado neste Agravo
(Fls. 702), refira-se ao mesmo despacho alvo do Agravo no 2106229-52.2020.8.26.0000, informa a
Agravante que a publicação da decisão em tela (Fls. 702), apenas ocorreu após a distribuição daquele
Recurso, ou seja, em 29/05/2020, fato que motiva NOVA distribuição do Recurso, a fim de que não haja
perecimento do direito da Agravante na remota hipótese de não acolhimento das Razões do Agravo no
2106229-52.2020.8.26.0000”. Afirma que “a Petição de fls. 665/672 não se tratava de Impugnação
aos Cálculos apresentados pelo Exequente. Ao contrário na Petição de Fls. 665/672, HÁ EXPRESSA
RESSALVA DE QUE A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS SERIA APRESENTADA OPORTUNAMENTE
DENTRO DO PRAZO LEGAL. Diante do flagrante equívoco por parte do D. Magistrado a quo, data vênia
deverá ser devidamente reformada por esta R. Corte a R. Decisão de Fls. 702, para o fim de determinar que
o R. Juízo Monocrático promova a análise e julgamento da IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS acostada
tempestivamente pela Agravante às Fls. 720/767”.
O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido.
A agravada não apresentou resposta (certidão de fl. 14).
É o relatório.
O agravo não comporta conhecimento.
A decisão agravada foi proferida em 23 de abril de 2020,
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 28 de maio de 2020 (fls.
776/777 de origem), e contra ela se insurgiu a agravante por meio do agravo
de instrumento no 2106229-52.2020.8.26.0000, interposto em 21 de maio de
2020, no qual pediu provimento para “seja a r. decisão de fls. 702, proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141191-04.2020.8.26.0000 -Voto no 16.449
3
Meritíssimo Juiz 'a quo' reformada nos termos das razões ora apresentadas, a fim de que seja ATRIBUÍDO
IMEDIATO EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO, ao recurso ora interposto, para suspender qualquer ato de
constrição até definição quanto ao valor do débito, bem como, tornar sem efeito a decisão de fls. 702, e
determinar que o R. Juízo Monocrático promova a análise e julgamento da Impugnação aos Cálculos
acostada tempestivamente pela Agravante às fls. 720/767”.
Ainda que tenha ressaltado que “embora o r. despacho atacado neste
Agravo (Fls. 702), refira-se ao mesmo despacho alvo do Agravo no 2106229-52.2020.8.26.0000, informa a
Agravante que a publicação da decisão em tela (Fls. 702), apenas ocorreu após a distribuição daquele
Recurso, ou seja, em 29/05/2020, fato que motiva NOVA distribuição do Recurso, a fim de que não haja
perecimento do direito da Agravante na remota hipótese de não acolhimento das Razões do Agravo no
2106229-52.2020.8.26.0000”, o presente agravo de instrumento não comporta
conhecimento diante da inequívoca ocorrência da preclusão consumativa.
Como ensina Humberto Theodoro Júnior, “a preclusão
classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a saber: (a) Preclusão temporal: o processo é um caminhar
sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (art. 223). Em processo, a
capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo. Assim, 'decorrido o prazo, extingue-se o direito
de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial'. Tem-se, de tal
forma, a preclusão temporal, que se apresenta como 'um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a
perda da faculdade de praticar o ato processual'. (b) Preclusão lógica: é a que 'decorre da
incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também'. Quem, por exemplo,
aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não mais poderá interpor recurso contra ela (art. 1.000). (c)
Preclusão consumativa: é a de que fala o art. 507. Origina-se de 'já ter sido realizado o ato, não importa
se com mau ou bom êxito, não sendo possível tornar a realizá-lo'. Pense-se no caso de um recurso
flagrantemente incabível ou num recurso cabível, mas incompletamente elaborado: a faculdade de
recorrer teria sido exercitada, pouco importando a má utilização do meio impugnativo manejado, de sorte
que preclusa restaria a possibilidade de novamente recorrer”.
A interposição do presente recurso também afronta o
princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual não se permite a utilização de
mais de um recurso para atacar a mesma decisão, o que significa que o ato de
recorrer já se esgotou e foi exercitado regularmente.
A propósito, o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
Consoante o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a utilização de
duas vias recursais para a impugnação de um mesmo ato judicial. Incide
na hipótese a preclusão consumativa, tendo o direito da parte de
impugnar os fundamentos da decisão agravada se exaurido com a
interposição do primeiro recurso. (Corte Especial, AgRg no
EREsp 1.260.306/CE, Relator Ministro Gilson Dipp,
4.6.2014)
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
(4a Turma, AgRg no REsp 1.370.414/RS, Relator
Ministro Raul Araújo, 27.5.2014)
Por fim, fica observado que o agravo de instrumento no
2106229-52.2020.8.26.0000 foi julgado em sessão virtual no dia 20 de julho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141191-04.2020.8.26.0000 -Voto no 16.449
4
de 2020 e a ele foi negado provimento.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer do
agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator